Tribunal: TCU
Processo: 031.719/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades apontadas a partir de auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, referente aos recursos repassados ao Município de Açailândia/MA, no período de 1o/1/2014 a 31/5/2016, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 8235/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades referentes aos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Açailândia/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não os acolher; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.